Tribunal: TJDFT
Processo: 0751257-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751257-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CNR - CENTRAL NACIONAL DE REGISTROS E TECNOLOGIAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CNR – CENTRAL NACIONAL DE REGISTROS E TECNOLOGIAS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n.o 0715027-82.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 257138143, na origem). O agravante interpôs o agravo de instrumento e comunicou ao juízo de origem, postulando a reconsideração da decisão. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo reconsiderou a decisão agravada, deferindo o pedido de tutela de urgência, conforme decisão a seguir transcrita (ID 257377533): “Trata-se de mandado de segurança impetrado por CNR - Central Nacional de Registros e Tecnologias Ltda. em face de ato do Diretor-Geral do DETRAN/DF, no âmbito do Processo SEI no 00055-00066602/2025-79, consistente na omissão administrativa que impediu a realização da Prova de Conceito (POC) da impetrante, etapa indispensável para o credenciamento de empresas para prestação de serviços de registro eletrônico de contratos de financiamento de veículos, conforme Edital de Chamamento Público no 01/2025. A impetrante narra que, apesar de ter sua documentação aprovada, não recebeu o link de acesso para a realização da POC, mesmo após reiteradas tentativas de contato com o DETRAN/DF, inclusive por e-mails e ofícios protocolados. Em razão da ausência de resposta, não pôde participar da etapa, sendo posteriormente excluída da lista de empresas aptas ao credenciamento, conforme Instrução no 1.516/2025, publicada no DODF em 13/11/2025. A tutela de urgência foi indeferida sob o fundamento de necessidade de dilação probatória e de oitiva prévia da Fazenda Pública. A impetrante interpôs agravo de instrumento, requerendo a retratação da decisão, com a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo e garantir sua participação na POC. DECIDO. Reexaminando os autos, verifico que assiste razão à impetrante. O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, por sua vez, autoriza a concessão de liminar em mandado de segurança para suspender o ato impugnado, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso, a documentação acostada aos autos demonstra, de forma robusta e pré-constituída, ao menos em análise superficial em juízo de cognição sumária, que: - a impetrante teve sua análise documental aprovada pelo próprio DETRAN/DF (Despacho DETRAN/DG/DIRCREP, ID 257076249); - foram realizadas diversas tentativas de contato para obtenção do link da POC, todas sem resposta (IDs 257076251, 257076267, 257076247); - a ausência de resposta do órgão público inviabilizou a participação da impetrante na etapa da POC, condição indispensável para o credenciamento; - a impetrante foi excluída do certame sem justificativa plausível, aparentemente, enquanto outras empresas puderam participar normalmente da POC. Sabe-se que, em mandado de segurança, a concessão de liminar exige apenas a presença de prova pré-constituída do direito alegado, sendo desnecessária dilação probatória ou oitiva prévia da autoridade coatora. No presente caso, estão presentes tanto a probabilidade do direito (pois se observa que a Impetrante parece ter cumprido todas as exigências documentais, foi aprovada na análise prévia e demonstrou diligência para participar da POC, sendo impedida exclusivamente por omissão do DETRAN/DF) quanto o perigo de dano (já que exclusão do certame, sem possibilidade de realização da POC, acarreta prejuízo econômico imediato e risco de dano irreparável, pois impede a impetrante de exercer sua atividade empresarial e de concorrer em igualdade de condições com as demais empresas. Assim, presentes os requisitos legais, reconsidero a decisão anterior e defiro a tutela de urgência”. Assim sendo, houve a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, em virtude da reconsideração da decisão agravada. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora